Tribunal: CARF
Processo: 19515.721858/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A não-comprovação dos créditos da não-cumulatividade, indicados no Dacon, implica sua glosa por parte da fiscalização.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A não-comprovação dos créditos da não-cumulatividade, indicados no Dacon, implica sua glosa por parte da fiscalização.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTO, LEGALIDADE FORMAL. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
A contestação do contribuinte apresentada em face de lançamento legítimo, formalmente legal, suspende o crédito tributário, nos termos das normas gerais de direito tributário, não há prescrição contra os débitos lançados até a data em que se tornar definitiva a decisão administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721858/2011-09
ACÓRDÃO
3301-014.551 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T. V. M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A não-comprovação dos créditos da não-cumulatividade, indicados no
Dacon, implica sua glosa por parte da fiscalização.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A não-comprovação dos créditos da não-cumulatividade, indicados no
Dacon, implica sua glosa por parte da fiscalização.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI
11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360
dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Fl. 11665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.551 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721858/2011-09
2
LANÇAMENTO, LEGALIDADE FORMAL. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
A contestação do contribuinte apresentada em face de lançamento
legítimo, formalmente legal, suspende o crédito tributário, nos termos das
normas gerais de direito tributário, não há prescrição contra os débitos
lançados até a data em que se tornar definitiva a decisão administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos adoto e transcrevo excertos do relatório do ACÓRDÃO No
14-99.358 - 4a TURMA DA DRJ/RPO :
Contra a contribuinte acima identificada foram lavrados autos de infração, de
fls.522/534, para exigência da Contribuição ao PIS e da Cofins, apuradas de
acordo com o regime da não cumulatividade, relativas ao período de janeiro a
dezembro de 2007, com crédito tributário total, até a data da lavratura dos autos
de infração, de R$ 8.268.147,16.
Fl. 11666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.551 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721858/2011-09
3
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, de fls. 492/495, os lançamentos, em
resumo, resultaram de glosas dos créditos descontados pela autuada motivadas
pelo fato de esta, apesar de ter sido solicitada, não haver apresentado a
totalidade dos documentos comprobatórios dos créditos exigidos pela
fiscalização.
Cientificada dos autos de infração, a interessada apresentou impugnação, às fls.
540/543, alegando, em resumo, que o “volume considerável de documentos”
dificultou a apresentação dos documentos no prazo estipulado pela fiscalização.
Assim, anexou cópia de todas as notas fiscais e comprovantes de pagamento do
ano de 2007, do Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon),
da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e
planilha de cálculo das contribuições
Sendo assim, o presente foi enviado em diligência à unidade de origem para que a
fiscalização se manifestasse sobre os documentos apresentados e, se fosse o caso,
excluísse do valor lançado os créditos eventualmente aceitos pela autoridade,
conforme resolução de fls. 11535/11540.
Em atendimento à diligência, foi emitido o Relatório de Encerramento Diligência
Fiscal, de fls. 11628/11631, onde a Auditora-Fiscal autuante expõe que, além de
muitos estarem ilegíveis, os documentos apresentados pela impugnante não
demonstram a relação entre os créditos neles originados e aqueles por ela
descontados e constantes na planilha apresentada, bem assim não foram
apensadas cópias dos livros contábeis que atestassem a escrituração dos créditos.
Sendo assim a contribuinte foi intimada, por meio do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, a apresentar cópia legível de todos os documentos
comprobatórios, os livros Diário e Razão, planilhas elaboradas de forma analítica
com a relação dos créditos discriminados na planilha por ela apresentada
contendo o detalhamento dos valores descontados, bem assim a demonstração
da relação entre o valor dos créditos constantes nos documentos e aqueles
descontados.
O termo de início foi enviado ao endereço da contribuinte no cadastro CNPJ, mas
por duas vezes foi devolvido com a informação “MUDOU-SE”.
Os representantes legais da empresa foram intimados a indicar o novo domicílio
fiscal da pessoa jurídica, mas não houve atendimento da intimação dentro do
prazo concedido.
Também foram efetuadas diligências no endereço da empresa no cadastro CNPJ,
onde foi constatado que a autuada havia mudado de endereço há vários anos.
Sendo assim, foi constatada a inexistência de fato da pessoa jurídica em questão e
a realização da diligência restou prejudicada por insuficiência da documentação
apresentada, tampouco foi reaberto o prazo para impugnação pelos motivos
acima expostos.
Fl. 11667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.551 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721858/2011-09
4
A ciência do Relatório de Encerramento Fiscal foi realizada por meio do decurso
de prazo do edital eletrônico, conforme documento de fl. 11632.

Devidamente processada a Impugnação mediante o ACÓRDÃO No 14-99.358 - 4a
TURMA DA DRJ/RPO por unanimidade foi julgada improcedente conforme que transcrevo a seguir:
Portanto, em suma, a impugnante não apresentou a totalidade da documentação
comprobatória da existência dos créditos descontados, tampouco atendeu às
intimações para que apresentasse o restante da documentação solicitada.
Cientificada do Acórdão de Impugnação em 25/11/2019 conforme AR, fls. 11647,
apresentou recurso voluntário em 13/12/2019 no qual em síntese alega a prescrição do acórdão
recorrido e formula pedido de cancelamento do débito fiscal reclamado com a homologação tácita
dos créditos da Dacon.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

2
MÉRITO
Alega a recorrente que :
A IMPUNGAÇÃO ao auto foi protocolada em 29/12/2011, contra partida a
DECISÃO final do DERAT — com lavratura do AUTO no Valor de R$ 11.687.903,32
se deu somente em 29/11/2019, ou seja após 7 (sete) anos, considerando que a
Lei determina que todo pedido administrativo não poderá extrapolar 360 dias
vide art. 24 da Lei n° 11.457/2007, e ainda que qualquer análise de compensação
de crédito deverá ser feita em até 5 (cinco) anos da data do pedido, e
considerando que o pedido da IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO TEM COMO
BASE OS SEGUINTES TERMOS ABAIXO:
Fl. 11668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.551 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721858/2011-09
5
Diante de tudo o que fora exposto, e apresentado todos os meios de prova
admitidos, notadamente pela apresentação de todas as Notas Fiscais e
comprovantes de pagamentos, juntando-se inclusive cópias das DACON's, DIPJ e
Alto de Infração, a Contribuinte requer que V.Ex.a se digne a a-) Receber,
encaminhar e autuar a presente Resposta ao Auto de Infração; b-) Homologar em
sua totalidade a compensação de créditos declarados na DACON
A recorrente conforme consta do recurso voluntário entende que:
A requerente sofreu abertura de fiscalização referente a exigência das
Contribuições de PIS e Cofins, apuradas de acordo com o regime da não
cumulatividade, relativa ao período de Janeiro a dezembro de 2007, com créditos
tributários total, até a data da lavratura do auto de infração de R$ 8.268.147,16,
alegando a fiscalização que de acordo o Termo de Verificação Fiscal, os
lançamentos resultaram na glosa dos créditos descontados pela autuada
motivadas pelo fato que apesar de ter sido solicitada, a fiscalização alega que não
foram apresentados a totalidade dos documentos comprobatórios dos créditos
exigidos em fiscalização, pelo fato do ramo de atividade da empresa foram
aprestados todos os documentos referente ao período questionado pela
fiscalização o qual foi considerado estranhamente como "VOLUME
CONSIDERÁVEL DE DOCUMENTOS"
(...)
Ocorre que, o Auditoria-Fiscal em diligência emitiu o Relatório de Encerramento
Diligência Fiscal, aonde expôs que os documentos apresentados "além de muitos
estarem ilegíveis, os documentos apresentados pelo contribuinte não
demonstraram a relação entre os créditos neles originados, pois bem se foi
constatado que os documentos estavam ilegíveis como pode constatar a auditoria
fiscal que os documentos não demonstraram relação entre os créditos?
Ocorreu também o fato da alegação de divergência de endereço da empresa, que
na realidade ocorreu um período de transição que a contribuinte ficou sem
endereço em função de contenção de despesas, porém jamais com o intuito de
prejudicar ou se esquivar da fiscalização que estava em curso e muito menos
"inexistente de fato" pois a empresa é uma prestadora de serviço e não depende
de sede física para efetuar suas representações comerciais.
Assim como a auditoria fiscal deixou de analisar os documentos contábeis
apresentados "POR SEREM MUITO VOLUMOSOS", ou por alegar que "ESTAVAM
ILEGÍVES", porém "conseguiu" CONCLUIR que os valores dos créditos usados não
conferiram, o V.Acordão do Derat, deixou de apresentar as seguintes questões da
impugnação ao Auto:
O Acórdão recorrido posicionou a questão da seguinte forma:
Trata-se de lançamento das contribuições sociais decorrente de glosas dos
créditos da não-cumulatividade não comprovados.
Fl. 11669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.551 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721858/2011-09
6
Em sede de impugnação, a autuada apresentou vários documentos até então
omitidos.
Sendo a assim, o julgamento foi convertido em diligência para manifestação da
fiscalização e eventual modificação do lançamento.
Segundo a fiscalização, a documentação apresentada não foi suficiente para a
auditoria dos créditos, tendo intimado a contribuinte a apresentar mais
elementos para análise, intimação esta não atendida.
Constatou-se, ao final, também a inexistência de fato da empresa.
Portanto, em suma, a impugnante não apresentou a totalidade da documentação
comprobatória da existência dos créditos descontados, tampouco atendeu às
intimações para que apresentasse o restante da documentação solicitada.
Sendo assim, pode-se concluir que as glosas foram corretamente aplicadas.
Trata-se de Auto de Infração decorrente da glosa de créditos deduzidos na
sistemática do PIS/COFINS não cumulativos não comprovados pela recorrente.
Observa-se que a comprovação dos créditos deduzidos de PIS/COFINS NC depende
de correlação entre as notas fiscais e demais documentos e as diversas rubricas de créditos
dedutíveis conforme a legislação aplicável etc.
Conforme consta do TVF, do resultado da diligência e do Acórdão recorrido a
recorrente não apresentou documentação e esclarecimentos necessários a apuração dos créditos
deduzidos do tributo devido para apuração do tributo a pagar.
Consta do Acórdão recorrido que intimada e reintimada inúmeras vezes a
recorrente não apresentou a totalidade da documentação necessária e suficiente para comprovar
a existência dos créditos descontados, tampouco atendeu às intimações para que apresentasse o
restante da documentação solicitada.
A dedução de créditos na apuração do valor a pagar do PIS/COFINS na sistemática
da não cumulatividade previstas nas Lei 10.637/2002 e 10833/2003 não se confunde com a
compensação prevista no art. 74 da Lei 9.430/96 que é formulada através de PERDCOMPs e que
incorre em homologação tácita se não for objeto de homologação expressa no prazo de 5 anos.
Tratando-se de Auto de Infração o que precisa ser observado é se o crédito lançado
estava decaído o que neste caso não ocorreu
A recorrente foi cientificada da diligência determinada pela DRJ , fls. 11632.
Número do Edital Eletrônico: 006115200
Data de Publicação: 28/05/2019
Data de Ciência: 12/06/2019
Nome: T. V. M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 05.827.247/0001-08
Número do Processo: 19515.721858/2011-09
Fl. 11670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.551 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721858/2011-09
7
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, por não ter sido localizado no domicílio fiscal fornecido à
Secretaria da Receita Federal, fica o contribuinte acima identificado intimado a
comparecer nesta unidade (endereço:Av. Pacaembu, 715 4o. andar Santa Cecília
São Paulo SP CEP 01234001) para tomar ciência dos documentos abaixo
relacionados:
RELATÓRIO
ENCERRAMENTO
DE
DILIGÊNCIA
FISCAL
Não
havendo
comparecimento do contribuinte à repartição, será considerado devidamente
cientificado dos documentos acima relacionados no 15o (décimo quinto) dia após
a data de publicação deste edital.
Embora o resultado da diligência por determinação do órgão julgador tenha
ocorrido em 2019 para efeito de verificação da decadência importa saber a data da ciência do
Auto de Infração que ocorreu em 01/12/2011 conforme AR fls. 536. Verifica-se portanto que não
decorreram 5 anos da ocorrência dos fatos geradores 01 a 12 2007 até a ciência do lançamento
ora discutido não havendo se falar em decadência.
A recorrente Impugnou inicialmente o feito em 29/12/2011 pelo que se corrobora
que não ocorreu a decadência.
Alega ainda a recorrente pela aplicação do art.24 da Lei 11.457/2007:
Do prazo prescricional nos termos do cuida-se da resistência da Autoridade
administrativa, no caso, o DERAT/SP — DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA DE SÃO PAULO, em analisar os PEDIDO
DE HOMOLOGAÇÃO DOS CRÉDITOS EM DACON, em patente violação aos
princípios constitucionais da razoável duração do processo e da celeridade
processual e o prazo de 360 dias:
art. 24 da Lei n° 11.457/2007, os pedidos administrativos de restituição devem ser
analisados com resposta ao contribuinte dentro do prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias, constituindo ato ilegal a omissão da autoridade administrativa por
período superior àquele
O art. 24 da Lei 11.457/2007 assim dispõe .
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte. (Vide Lei no 14.596, de 2023) Vigência
No caso em específico não se trata de restituição ou compensação e ademais com
respeito às disposições do artigo 24 da Lei 11.457/2007, adoto como minhas as razões de decidir
do voto condutor do acórdão 2301-008.841, de 3/2/2021, nos seguintes termos:
O art. 24 da Lei n. 11.457/07 dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recurso administrativos do contribuinte.
Fl. 11671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.551 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721858/2011-09
8
Em primeiro lugar, note que o dispositivo legal não trouxe qualquer sanção em
face do descumprimento do prazo lá citado que, diga-se de passagem, é
impróprio.
Em segundo lugar, por ser mais específica, prevalece sobre a Lei n.11.457/07, o
Decreto n. 70.235/72, que trata especificamente sobre o processo e
procedimento administrativos federais. Tal diploma não prevê a nulidade quando
o auto de infração preenche todos os requisitos lá dispostos e cujo processo não
tenha incorrida em nenhuma das nulidades lá apontadas.
É esse o entendimento esposado neste e.CARF, que já julgou as consequências do
art. 24 da Lei no 11.457/2007 em diversas oportunidades, com pedidos inúmeros
Não se trata neste caso de pedido de restituição ou compensação nos moldes do
art.74 da Lei 9.430/96 pois o que se discute é a procedência do Auto de Infração. Dessa forma não
se aplica ao caso a homologação tácita prevista no art.74 da Lei 9.430/96 e nem como alegado
pela recorrente o art. 24 da lei no 11.457/2007.
A Impugnação do contribuinte apresentada em face de lançamento legítimo,
formalmente legal, suspende o crédito tributário, nos termos das normas gerais de direito
tributário, assim não há prescrição contra os débitos lançados até a data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa.
Conforme o resultado da diligência que serviu de base para o acórdão recorrido a
recorrente não apresentou a totalidade dos elementos necessários e suficientes para comprovar a
dedução dos créditos glosados sendo mantido o lançamento por falta de comprovação dos
créditos deduzidos.
Neste recurso voluntário a recorrente não trouxe elementos que infirmasse as
conclusões do acórdão recorrido quanto a falta de comprovação dos créditos da não
cumulatividade deduzido em sua apuração do PIS/COFINS NC.
Não procede, portanto, o pedido da recorrente a seguir transcrito por falta de
amparo legal:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, COM A
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DOS CRÉDITOS DA DACON
Por todo exposto entendo acertada a decisão recorrida e adoto seus fundamentos
como razão de decidir.
Aprecio,
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 11672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.551 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721858/2011-09
9
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito NEGAR
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 11673
DF CARF MF
Original